Tribunal: STM
Processo: 7000002-23.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000002-23.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: MERCEDES FARIAS HAMAD
ADVOGADOS: IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB: SP106069) E RUYTER DE MIRANDA
BARCELOS (OAB: AL11063)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os Embargos Declaratórios opostos por MERCEDES FARIAS HAMAD, para
manter na íntegra o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Declarou-se impedido o Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, na forma do art. 149
do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:06:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138df77e3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000002-23.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MERCEDES FARIAS HAMAD.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. IEDA RIBEIRO DE SOUZA, RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Embargos de declaração opostos pela Defesa Constituída, com efeitos infringentes, com
intuito de rediscutir matéria suficientemente enfrentada pela Corte.
II - Não há violação ao Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto
no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, diante do não-conhecimento de Revisão
Criminal e do desprovimento de Agravo Interno quando não se vislumbra o preenchimento
de nenhuma das hipóteses previstas no art. 551 do CPPM.
III - Não é possível falar que há análise de prova nova em sede de Revisão Criminal quando
a suposta prova nova apresentada pela Defesa Constituída apenas serve de embasamento
para justificar o não preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento do pedido
revisional, inexistindo, portanto, violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição
Federal.
IV - Somente é possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração nos
casos em que houver decisões claramente teratológicas.
V - Embargos declaratórios não acolhidos, ante a ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade no Acórdão atacado.
VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos
Declaratórios opostos por MERCEDES FARIAS HAMAD, para manter na íntegra o Acórdão recorrido, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 22 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro-Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:06:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138df77e3

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MERCEDES FARIAS HAMAD.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. IEDA RIBEIRO DE SOUZA, RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pela Defesa Constituída de MERCEDES FARIAS
HAMAD contra o acórdão deste Tribunal lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000730-98.2020.7.00.0000,
com o intuito de prequestionar a matéria por suposta violação aos incisos LIV, LV e XXXV, do art. 5º da
Constituição Federal de 1988 (Evento 1).
2. O Acórdão ora embargado está assim ementado, in verbis (Evento 25 do Processo nº 7000730-
98.2020.7.00.0000 ):
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 551 DO
CPPM. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - A revisão criminal tem o objetivo de rever decisão condenatória com trânsito em
julgado, em decorrência de algum erro judiciário, desde que ocorridos um dos casos
elencados no art. 551 do CPPM.
II - O rol previsto no art. 551 do CPPM é taxativo, não sendo possível as partes utilizarem
dessa ação autônoma de impugnação com o fim de rediscutir toda a matéria já debatida
nas instâncias inferiores.
Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime"
(Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000730-98.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 26/11/2020, Data de Publicação:
11/12/2020)
3. O Acórdão foi publicado no dia 11/12/2020, ocasião em que a intimação eletrônica foi expedida para a
Defesa (Eventos 27 e 30 do Processo nº 7000730-98.2020.7.00.0000). No dia 15/12/2020, a Defesa opôs os
presentes embargos declaratórios (Evento 32 do mesmo Processo).
4. Em suas razões, a Defesa prequestiona a matéria, alegando que o Acórdão ora impugnado violou o texto do
art. 5º, incisos LIV, LV e XXXV, todos da Constituição Federal, ao deixar de examinar como prova nova o
Acórdão proferido em Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União, em 27/10/2020, que
decretou a inexistência de dano ao erário (Acordão nº 11931/2020 - TC nº 018.530/2002-3) e também ao negar
prosseguimento à Revisão Criminal nº 7000623-54.2020.7.00.0000 (Evento 1).
5. Argumenta, ainda, que o Acórdão embargado negou vigência ao texto do art. 551 do Código de Processo
Penal Militar, afirmando que "em nenhum deles se encontra a necessidade de não rediscutir toda a matéria,
quando admite a propositura da revisão criminal, quando a sentença condenatória for contrária evidência dos
autos".
6. Em Despacho de 10/2/2020, determinei o encaminhamento dos autos à PGJM, na forma do § 1º do artigo 131

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:06:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138df77e3
do RISTM (Evento 5).
7. Em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, a PGJM
manifestou-se pela rejeição dos presentes aclaratórios, por falta de amparo legal, "reconhecendo-se, ainda, o
seu caráter manifestamente protelatório" (Evento 9).
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:06:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138df77e3
VOTO

Os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
2. Dispõe o art. 542 do CPPM que "nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser
o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso".
3. Os presentes aclaratórios não merecem ser acolhidos. Toda a matéria objeto da controvérsia foi
suficientemente enfrentada pelo Plenário, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
Acórdão atacado.
4. No caso, fica evidente que a Embargante opôs os aclaratórios, com efeitos infringentes, buscando, em
realidade, a rediscussão da matéria já alegada em sede da Revisão Criminal nº 7000623-54.2020.7.00.0000 e
do Agravo Interno nº 7000730-98.2020.7.00.0000 e o prequestionamento de matéria constitucional que
supostamente teria sido violada pelo Acórdão recorrido.
5. Novamente a defesa baseia-se na tese de que a prova nova não foi considerada, referindo-se à decisão do
Tribunal de Contas da União na Tomada de Contas Especial 018.530/2002-3, que supostamente seria apta a
reverter a condenação do ora Embargante, e, em razão disso, teria havido suposta violação ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição.
6. Entretanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, ao proferir a Decisão que não conheceu da Revisão
Criminal nº 7000623-54.2020.7.00.0000 e ao negar provimento ao Agravo Interno nº 7000730-
98.2020.7.00.0000, este Relator não vislumbrou nenhuma das hipóteses previstas no art. 551 do CPPM para o
recebimento do mencionado pedido revisional.
7. Assim, não merece prosperar qualquer alegação defensiva acerca de violação ao supramencionado
princípio. Muito pelo contrário, a Defesa teve garantido o acesso ao Poder Judiciário para ver apreciada a
matéria, cujas decisões de não conhecimento da Revisão Criminal e de não provimento do Agravo Interno
foram devidamente fundamentadas, sendo esta última decidida pelo plenário desta Corte Castrense.
8. Portanto, neste caso, não se trata de ofensa ao princípio insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição
Federal, mas sim de ausência de preenchimento das hipóteses necessárias para o cabimento da Revisão
Criminal.
9. De igual modo, mostra-se insustentável o argumento de que o Acórdão recorrido teria realizado o exame de
prova nova quando do julgamento da Revisão Criminal, causando suposta ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5º
da Constituição Federal.
10. Ocorre que, conforme já mencionado nestes autos, os pareceres técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas
da União não podem ser considerados como prova nova, visto que apenas possuem caráter opinativo e, ao
contrário do que sugere a Defesa, não foram examinados em sua essência como prova nova. Pode-se afirmar,
entretanto, que, em razão de seu caráter, serviram justamente de embasamento para justificar o não
preenchimento dos requisitos inerentes ao cabimento da Revisão Criminal.
11. Observa-se que o Acórdão recorrido tratou do tema conforme se destaca do seguinte trecho (Evento 25 do
Processo nº 7000730-98.2020.7.00.0000):
"12. Ademais, no que tange aos Pareceres técnicos do Tribunal de Contas da União
juntados pela Defesa, mais uma vez o Decisum ora vergastado demonstrou que eles não
foram capazes de "afastar a existência do delito devidamente comprovado na esfera
penal", mas tão somente considerou que as obras foram concluídas - o que já era sabido,
uma vez que o próprio Exército Brasileiro se encarregou de fazê-lo."
12. Portanto, como defendido no Acórdão vergastado, eventual decisão do TCU não tem o condão de afastar o
delito cometido na esfera penal. Como é cediço, as esferas civil, penal e administrativa são independentes e
autônomas razão por que eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:06:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138df77e3
administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente.
13. Essa tríplice responsabilidade está prevista na Constituição Federal e, como regra geral, as decisões
proferidas em cada uma das esferas não repercuteem nas demais. A sentença cível não tem influência nem
precedência lógica sobre o juízo criminal, ainda quando negue a existência do fato e da autoria constitutivos da
responsabilidade penal, salvo no caso das prejudiciais heterogêneas contempladas nos arts. 92 e 93 do CPP.
14. Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta
Corte, no sentido de que eventual decisão proferida em ação civil pública de
improbidade administrativa, também ajuizada em desfavor do réu, pelos
mesmos fatos, não influencia o Juízo criminal, dada a independência entre as
referidas esferas. Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. Com efeito, há independência das instâncias, não cabendo a alegação da
defesa de que a absolvição do réu na esfera cível deve ser estendida à ação
criminal. Isso porque, no Processo Penal vigora o princípio da verdade real e do
livre convencimento motivado do juiz, de modo que é perfeitamente possível
que o juízo criminal, analisando os elementos colhidos no decorrer da instrução
probatória, de cognição mais ampla e exauriente, conclua pela autoria e
materialidade do delito.
3. Quanto à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento de
não existir prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria
aprofundado reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o
óbice da Súmula 7/STJ.
4. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ ensejam o não conhecimento do recurso
especial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1516441/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
10/10/2019, DJe 15/10/2019). (Grifos nossos.)
15. Assim também entende o egrégio Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR:
DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO
PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE
POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR
ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO
PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO
ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL,
CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de
processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:06:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138df77e3
designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que
exercem e que os legitima participar da comissão.
2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio
probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor
substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo
concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela
defesa.
3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da
independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão
apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou
negativa de autoria. Precedentes.
4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido."
(RMS 32357, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 16-04-2020 PUBLIC 17-04-2020). (Grifos
nossos.)
16. Diante disso, conclui-se que as supostas provas novas apresentadas pela Defesa na Revisão Criminal, uma
vez analisadas para o fim de eventual conhecimento do pedido frente ao Acórdão proferido nos autos da
Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008, não apresentam qualquer error in judicando passível de oportunizar a
rediscussão da matéria decidida (e transitada em julgado) na Apelação supracitada, por não preencher os
requisitos do art. 551 do CPPM. Logo, a Decisão ora combatida mostra-se acertada na medida em que não há
respaldo jurídico para o conhecimento da Revisão Criminal nº 7000623-54.2020.7.00.0000.
17. Dessa maneira, não visualizei, no caso em tela, desrespeito aos princípios constitucionais da
inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, resguardados
como garantias individuais nos incisos XXXV, LV e LIV do art. 5º da Carta Constitucional em vigor.
18. Assim sendo, resta evidente que, no caso em tela, por se tratar de Acórdão unânime, o Embargante adotou
a postura de dar efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios, pretendendo, enfim, a modificação
do julgado com a reforma do Acórdão, o que só é possível em se tratando de decisões claramente
teratológicas, o que não ocorreu no caso em tela. Aliás, os Tribunais têm entendido que deve ser
demonstrada tal excepcionalidade, a exemplo do seguinte julgado do colendo STJ, assim ementado, in litteris:
"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE
EXAME DE ADITAMENTO INOPORTUNO. OBJETIVO DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES
AOS ACLARATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a ambiguidade, a
contradição, a omissão ou a obscuridade da decisão atacada. Já a pretensão de
se conferir efeitos infringentes demanda a demonstração de excepcional
ilegalidade a ser corrigida - o que não ocorre na hipótese.
2. O aditamento à petição de habeas corpus, a bem da principiologia do direito processual
constitucional - v.g. instrumentalidade das formas, princípio da eventualidade e razoável
duração do processo -, deve circunscrever-se às hipóteses de advento de fatos posteriores
à impetração que justifiquem o alargamento do pedido. Na espécie, após o indeferimento
da liminar, da apresentação das informações e do parecer ministerial, pretender a
distensão do objeto do mandamus a fim de abarcar insurgência deduzida meses antes, em
recurso especial, indica a impertinência do aditamento. Assim, não há impropriedade na
decisão que julga prejudicado o habeas corpus tendo em conta apenas a pretensão
contida na inicial, desconsiderando-se o teor de inadvertido pedido de aditamento.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:06:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138df77e3
3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no HC 98.910/PR, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 01/06/2011).
(Grifo inserido).
19. Quanto ao pedido formulado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar no que diz respeito ao
reconhecimento dos presentes Embargos como manifestamente protelatórios, entendo que não é cabível a
este caso, tendo em vista que não vislumbrei que a Defesa teve como único objetivo o de retardar a marcha
processual ao opor os presentes aclaratórios. Portanto, deixo de reconhecê-los como manifestamente
protelatórios.
20. Por tudo isso, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração, pois não foi verificada qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão ora vergastado, uma vez que toda a matéria
objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada pelo Plenário.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Declaratórios opostos por MERCEDES FARIAS HAMAD, para
manter, na íntegra, o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.